Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MULTA. RETIFICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde.
3. Há erro material na ementa do acórdão embargado, que menciona a aplicação de multa por embargos protelatórios, sem que tal penalidade tenha sido fixada no corpo do voto ou no dispositivo.
4. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar o erro material e retirar da ementa qualquer referência à multa.